Tribunal: STF
Processo: RE 114318
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. DESDOBRAMENTO DO APELO
DERRADEIRO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELOS FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS, E RECURSO ESPECIAL, COM BASE NA MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE EM QUE SE DECIDIU PELO JULGAMENTO
PREVIO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO DESPACHO DO RELATOR
ANTERIOR. FALTA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, PARS. 1.,
2. E 3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282 E 356. QUANTO A ALEGADA OFENSA AO PAR. 4. DO ART. 153, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1., DE 1969, NÃO E DE ACOLHER-SE. O FATO DE
A DECISÃO TER SIDO DESFAVORAVEL AO RECORRENTE NÃO BASTA A CONFIGURAR
VULNERAÇÃO AO DISPOSITIVO CITADO. A CORTE  "A QUO" DECIDIU A MATÉRIA
QUE LHE FOI SUBMETIDA, COMO ENTENDEU DE DIREITO. NÃO HÁ FALAR EM
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, COM BASE NAS
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS ORDINARIAS.